Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728836-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RONILDO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2122 Cobrança e Assessoria Financeira Ltda EPP contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0718482-53.2018.8.07.0001), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC, determinando a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis (ID 100203479 dos autos de origem). Consoante certificado nos autos do presente instrumento (ID 28838009) consta como possível prevenção o Agravo de Instrumento n. 0723144-58.2021.8.07.0000, distribuído à 4a Turma Cível desta Corte, sob a relatoria do e. Desembargador James Eduardo de Oliveira. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 4a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA